Tribunal: TJDFT
Processo: 0706488-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Processo : 0706488-97.2020.8.07.0020 DESPACHO Ao réu-apelante, Bradesco Saúde S. A., para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a inovação recursal e a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que pede a reforma da r. sentença ao argumento de perda do objeto processual, pelo cancelamento do plano de saúde a pedido da beneficiária, em outubro de 2020 (id. 24804272 - Pág. 4/5). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 27 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator